Tribunal: TJMT
Processo: 1084519-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1084519-65.2024.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: KENETI NUNES MIRANDA SANTOS
EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu recurso inominado e negou-lhe provimento. A embargante alega a existência de omissão no julgado e pleiteia sua reforma. Apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõem o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas no recurso inominado, apresentando fundamentação clara e completa acerca da inaplicabilidade da Lei no 14.015/2020 ao caso de religação irregular e da inexistência de danos morais.
5. A simples discordância da parte com os fundamentos do julgado não configura hipótese de omissão, mas sim mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A decisão que analisa de forma clara e suficiente as questões suscitadas não comporta modificação por meio de embargos de declaração. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão sanável por embargos declaratórios."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; Lei no 14.015/2020; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084519-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KENETI NUNES MIRANDA SANTOS - CPF: 045.305.671-76 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025